Tribunal: CARF
Processo: 10320.002217/2010-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.002217/2010-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.581 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
MAFRA MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E
LIMPEZA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
SIMPLES NACIONAL. ATIVIDADE IMPEDITIVA
A empresa não logrou êxito em comprovar que não exerce os serviços
identificados pela fiscalização, a fim de demonstrar o cumprimento dos
requisitos para sua manutenção no Simples Nacional. O Art. 18, § 5o - H, da
Lei Complementar no 123/2006 prevê que determinados serviços (anexo IV da
Lei) podem ser prestados por meio de cessão ou locação de mão-de-obra, sem
prejuízo para a opção pelo Simples Nacional, desde que não seja exercida em
conjunto com outra atividade vedada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 04-29.149, de 26 de junho de
2012, da 2a Turma da DRJ/CGE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.002217/2010-75
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.581 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.002217/2010-75

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
A contribuinte, acima qualificada, foi excluída do Simples Nacional conforme Ato
Declaratório Executivo (ADE) da DRF/SLS no 69, de 28 de outubro de 2010 (fls. 24),
tendo em vista exercer atividade econômica impeditiva ao ingresso no Regime Especial,
de locação de mão-de-obra temporária, CNAE 7820-5/00, prevista no inciso II, “c” do
art. 3o da Resolução CGSN no 15, de 23 de abril de 2007, com a redação dada pela
Resolução CGSN no 50, de 22 de dezembro de 2008.
A exclusão ocorreu em razão da Representação Administrativa a fls. 02-04 e
documentos de fls. 05 e seguintes.
Intimada por edital (DOU) em 08/11/2010 (fls. 25), apresentou impugnação em
07/12/2010 (fls. 26-30) e alegou, em síntese, o seguinte:
a) iniciou suas atividades empresariais em abril de 2007, tendo como objetivo social a
atividade principal de Limpeza em Prédios e Domicílios. Posteriormente, realizou
pedido de exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação, conforme art. 3o, II,
“a” da Resolução CGSN no 15, de 23.07.2007, em 31 de dezembro de 2009, com efeitos
a partir de 1o de janeiro de 2010, e consoante o § 9o, do art. 3o, da LC 123, de
14.12.2006, considerando que seu faturamento anual ultrapassa o valor de R$
2.400.000,00.
b) surpreendida, recebeu notificação pelos Correios em 25/11/2010, comunicando sua
exclusão do Simples Nacional, através do ato em epígrafe, com efeito a partir de
01.11.2007, com efeitos altamente prejudiciais às suas atividades porque manifesta seus
efeitos de forma pretérita, acarretando insuportável elevação de sua carga tributária.
c) outrossim, a Resolução CGSN no 4, de 30/05/2007, que define a vedação de que trata
no art. 12, inciso XXIII, não alcança as atividades de serviços de vigilância, limpeza e
conservação; ou seja, o legislador excluiu da vedação original a atividade de cessão de
mão-de-obra quando é prestada por empresa que tenha por objetivo “serviço de
vigilância, limpeza e conservação”, modulando seus efeitos a partir de 1o de janeiro de
2008, regra instituída pela Lei Complementar no 128/2008, e tendo operado em
conformidade com tais regras durante todo o ano de 2009 não pode ser excluída nesse
período.
d) ademais, o art. 106, II, “c”, do CTN dispõe que a lei mais benigna aplica-se
retroativamente, consoante julgado do STJ cuja ementa transcreveu.
Por fim, requereu o cancelamento da ADE e a anulação de seus efeitos.
Juntou aos autos os documentos de fls. 31 e seguintes.
É o relatório.
A 2a Turma da DRJ/CGE julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a inclusão retroativa da Recorrente no Simples, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. ATIVIDADE IMPEDITIVA. LOCAÇÃO
DE MÃO-DE-OBRA.
Está impedida de optar ao Simples Nacional a empresa que presta serviços de locação
de mão-de-obra.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.581 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.002217/2010-75

Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 26/10/2012 (e-fls. 63 e
64) e apresentou recurso voluntário no dia 20/11/2012 (e-fls. 66 a 73), repetindo os argumentos
já apresentados na manifestação de inconformidade.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
Verificada a ocorrência em qualquer das situações de vedação ou em condutas
incompatíveis o indeferimento da opção é formalizado de ofício mediante emissão de ato próprio
pela autoridade competente para excluir a empresa do Simples Nacional.
No caso dos autos, a Recorrente foi excluída do Simples Nacional em razão do
art. 17o, inciso XII, da Lei Complementar no 123/2006 que determina:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
XII – que realize cessão ou locação de mão-de-obra;
§ 10 As vedações relativas a exercício de atividades previstas no caput deste artigo não
se aplicam as pessoas jurídicas que se dediquem exclusivamente 6F. atividades
seguintes ou as exerçam em conjunto com outras atividades que não tenham sido objeto
de vedação no caput deste artigo:
XXVII - serviço de vigilância, limpeza ou conservação;

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.581 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.002217/2010-75

A recorrente apresentou manifestação de inconformidade declarando que sua
atividade é de prestação de serviços de vigilância, limpeza e conservação e, a partir da evolução
legislativa através da Leis complementares nos 128/2008 e 139/2011, a Lei complementar no
123/2006 foi alterada permitindo a cessão de mão de obra para a atividade que a empresa afirma
oferecer.
A DRJ fundamentou sua decisão no impedimento da Lei Complementar no
123/2006 de, categoricamente, não incluir a cessão de mão de obra como atividade permitida à
inclusão do Simples Nacional.
No recurso voluntário, a Recorrente repetiu os argumentos defendidos na
manifestação de inconformidade.
Ao meu ver, no entanto, em que pese o esforço da Recorrente, a questão
primordial no processo, antes de análise da evolução legislativa é entender qual é, de fato, a
atividade desempenhada pela empresa.
Eis o objeto da empresa, conforme contrato social acostado aos autos:
CLAUSULA SEGUNDA - OBJETIVO SOCIAL A sociedade tem por objetivo social
Limpeza em Prédios e em Domicílios, imunização e controle de pragas urbanas, locação de
mão-de-obra temporária, condomínios prediais, outras atividades prestadas principalmente
as empresas não especificada (manutenção em equipamentos e locação de máquinas,
escavação e terraplanagem, etc...)
A autoridade fiscalizadora, através do procedimento fiscal MPF no
03.2.01.00.2010.00090-0, identificou situação que ensejaria a exclusão da empresa do Simples
Nacional através do desempenho de cessão de mão de obra.
Eis a constatação da fiscalização:
Analisando os contratos e notas fiscais de prestação de serviços da empresa MAFRA foi
verificado o exercício de atividades permitidas (serviços de limpeza e conservação) e
atividades vedadas (serviços de recepcionista, com cessão de mão de obra),
concomitantemente. Explicita-se a seguir o exercício de atividades vedadas.
Em data de 01/10/2007 a empresa MAFRA MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA assinou o contrato n° 065/2007, processo n°
5166/2006, com a SECRETARIA DE ESTADO DA SEGUNRANÇA CIDADÃ
(SESEC), CNPJ nu 06.354.500/0001- 08.
O OBJETO do contrato dispõe, além de outros: "este contrato tem por objeto a
execução de serviços de recepção I e II nas diversas Unidades Administrativas da
SESEC."
Conforme jurisprudência dominante deste Colegiado, além de acusar é
imprescindível que a autoridade fiscalizadora prove a execução da atividade e, nesse sentido, ela
acostou aos autos os seguintes documentos:
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.581 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.002217/2010-75

• Contrato no 065/2007 – SESEC – objeto deste contrato: “Este contrato tem por
objeto a execução dos serviços de recepção, orientação e análise jurídica de processos das diversas
Unidades Administrativas da SESEC, conforme proposta de pregos da Contratada e projeto
básico desta SESEC, integrantes deste instrumento, independente de transcrição”. Neste mesmo
contrato, na parte de Obrigações da Contrata verifica-se prever o seguinte:
CLAUSULA SEGUNDA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA São obrigações da
CONTRATADA, além de outras previstas ou decorrentes deste Contrato, as seguintes:
(...)
d) Proceder, sempre que solicitado, serviços: triagem de documentação, prestar
informações solicitadas sobre os procedimentos processuais, digitação, apoio técnico
administrativo na Area de material, finança, jurídica, etc;
h) Cumprir semanalmente, os empregados da CONTRATADA, a carga horária de 40
(quarenta) horas, em horário estabelecido pela CONTRATANTE, resguardado o horário
diário normal;
• Notas fiscais acostadas às e-fls. 13 a 15, cuja discriminação do serviço é
execução de serviços de Recepção.
Diante da análise documental acostada aos autos, verifica-se claramente que a
empresa não executa apenas os serviços de vigilância, limpeza e conservação, conforme faz crer
nas suas peças de defesa, mas também oferecem serviços típicos de cessão de mão de obra, tais
como recepção e digitação.
Assim, é forçoso reconhecer que a Lei Complementar no 123/2006 define uma
regra geral que veda a opção pelo Simples Nacional à execução de atividades de cessão de mão
de obra. A exceção apontada pela Recorrente, em razão da evolução legislativa, não a socorre,
pois se trata de exceção a regra específica e, pelas provas dos autos, a Recorrente executa
atividades que são incluídas na regra específica, além de prever tal atividade no objeto do seu
contrato.
Outrossim, a Recorrente não contestou as atividades apontadas no procedimento
fiscal e que foram repetidas pela DRJ no r. acórdão, limitou-se a descrever a exceção à regra de
vedação da cessão de mão de obra trazidas pelas Leis Complementares nos 128/2008 e 139/2011
e não se preocupou em demonstrar que não exercia as atividades próprias de cessão de mão de
obra apontadas pela fiscalização e que nada tem haver com serviços de vigilância, limpeza e
conservação.
Em relação à questão ligada a exceção à regra específica, esculpida no o art. 18, §
5o- H, da Lei Complementar no 123, de 2006, apenas os serviços tributados pelo Anexo IV
(construção de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive sob a forma de subempreitada,
execução de projetos e serviços de paisagismo, decoração de interiores, vigilância, limpeza,
conservação e serviços advocatícios) podem ser prestados por meio de cessão ou locação de
mão-de-obra, sem prejuízo para a opção pelo Simples Nacional, desde que não seja exercida em
conjunto com outra atividade vedada (Solução de Consulta Cosit no 7, de 15 de outubro de
2007).
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.581 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.002217/2010-75

Esse é o caso dos autos, a Recorrente executa outras atividades além daquelas
consideradas na exceção à regra específica em relação à proibição de empresas que prestam
serviços de cessão de mão de obra ingressarem no Simples Nacional.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital